Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Governador e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante petição conjunta (petição/STF n. 137.914/2023), pedem seja instaurada negociação federativa voltada à prorrogação (i) de todos os prazos em curso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) daquele ente federativo, por 120 (cento e vinte) dias; e (ii) do prazo de 12 (doze) meses estipulado no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017 para que a União conceda benefícios ao ente subnacional durante a vigência do RRF, até o esgotamento da composição. 
 
Inicialmente deferida a postergação por 120 (cento e vinte) dias (eDoc 13), o prazo foi, posteriormente, objeto de nova dilação por 90 (noventa) dias (eDoc 42). A primeira medida cautelar foi ratificada em sessão plenária virtual (eDoc 23), sendo a segunda medida objeto de pedido de destaque. 
 
Levando em conta a iminência do esgotamento do prazo, o Governador do Estado de Minas Gerais requereu nova prorrogação até a regulamentação do PLC n. 121/2024 ou, ao menos, até 28 de agosto de 2024, data em que agendado o julgamento referendo da segunda decisão (eDoc 66). Postulou a designação de audiência de conciliação para resguardar os interesses e direitos das partes. Informou, ainda, a disponibilidade de pagamento de valores até o fim do ano de 2024.
 
O ente central destacou a inobservância pelo Estado de Minas Gerais das medidas de equilíbrio fiscal previstas no art. 2º, § 1º, III e V, da Lei Complementar n. 159/2017. Requereu que nova prorrogação de prazo eventualmente concedida fosse condicionada à observância de contrapartidas pelo Estado-membro, sobretudo a retomada do pagamento das parcelas do refinanciamento como se no Regime de Recuperação Fiscal estivesse.
 
No exercício das atribuições decorrentes do art. 13, VIII, do Regimento Interno, a Vice-Presidência do Supremo deferiu, em parte, o pedido de alteração do termo final, até o dia 1º de agosto de 2024 (eDoc 87).
 
Em decisão monocrática (eDoc 113), deferi parcialmente o pedido do ente subnacional e estendi os efeitos da segunda decisão acautelatória até o julgamento do referendo pelo Plenário, previsto para 28 de agosto de 2024.
 
Posteriormente, o Estado de Minas Gerais e a União protocolaram petição conjunta informando a existência de um consenso mínimo e requerendo a homologação de acordo entre os entes políticos (eDoc 134).
 
Em sessão realizada em 28 de agosto de 2024, o Tribunal Pleno referendou as medidas cautelares deferidas nos autos, nos termos do art. 21, VI, do Regimento Interno.
 
É o relatório. Decido.
 
2. De início, analiso o pedido conjunto do Estado de Minas Gerais e da União (eDoc 134). 
 
Em citada manifestação, os entes políticos noticiam a convergência em relação a pedido subsidiário formulado pelo ente central. Afirmam a obtenção de “consenso mínimo”, no sentido de “considerar o regime de recuperação fiscal do ente federado, como se homologado estivesse, em 1º de agosto de 2024, com efeitos financeiros a partir de 1º de outubro de 2024”. 
 
Requerem a homologação de acordo alcançado entre os entes federativos, com o objetivo de obrigar o pagamento das parcelas da dívida pelo Estado de Minas Gerais, bem como autorizar a União a emitir os termos aditivos e os contratos exigidos pelo art. 49, § 6º, do Decreto n. 10.681/21, concernentes ao Regime de Recuperação Fiscal. 
 
Ajustam, ainda, o prazo de 6 (seis) meses para efetivação das ações estruturantes pendentes do acordo, com a apresentação de cronograma de acompanhamento do cumprimento pelo Estado de Minas Gerais dos requisitos legais próprios da Lei Complementar n. 159/2017.
 
Concordam, ainda, com a abertura de procedimento conciliatório para acompanhamento das medidas por implementar, depois de iniciados os pagamentos pelo ente subnacional, com a participação de representantes de diversos órgãos públicos. 
 
Reconhecem a existência da ACO 3.687, que também versa sobre a questão da dívida do Estado de Minas Gerais. Afirmam, porém, não existir consenso em relação a tal demanda, para além dos pontos tratados na petição conjunta. Observa-se o protocolo de manifestação feita pelos entes políticos, de idêntico teor, nos autos da ação cível originária.
 
Ao final, requerem a extinção da “PET 12.074, ante o esgotamento de seu objeto, sendo mantidas as discussões e o acompanhamento apenas na ACO 3.687, dado o seu caráter estrutural”.
 
Diante da petição conjunta ora analisada, entendo cumprido o objeto da demanda, qual seja a “negociação federativa” para fins de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Assim, uma vez alcançado acordo consensual entre os entes políticos envolvidos, revela-se salutar a sua homologação.
 
Reitero o papel do Judiciário, no presente caso, de agente de promoção do diálogo institucional entre os entes, incentivando uma resolução consensual para a regularização da grave situação fiscal do Estado-membro.
 
Conforme destacado em outra oportunidade, a atuação do Judiciário, em tais situações, pauta-se pelas balizas da (i) intervenção judicial mínima possível a viabilizar o alcance maximizado do objetivo; (ii) observância dos deveres constitucionais de cada Poder; e (iii) facilitação ou promoção de tratativas e de conduta cooperativa, transparente e solidária dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais e da União.
 
Nesse sentido, ressalto que as decisões cautelares referendadas nos autos oportunizaram a efetiva interlocução entre o Estado de Minas Gerais e a União, traduzindo, verdadeiramente, a concretização do princípio do federalismo cooperativo.
 
Tal princípio, inspirado na solidariedade, impõe atuação com absoluta probidade e eficiência. Assim, com este expediente, buscou-se promover um diálogo entre os envolvidos sempre orientado pelo interesse público subjacente e pelo dever de regularização fiscal do Estado-membro.
 
Outro ponto a merecer destaque é a propositura, pelo Estado de Minas Gerais, em 19 de julho de 2024, da ACO 3.687, sob a minha relatoria, com a finalidade de discutir a dívida ora em análise, dentro, porém, de debate mais amplo acerca da questão fiscal do ente político.
 
Desse modo, considerando a convergência de interesses entre os entes políticos, e tendo em conta o decidido na ADPF 983 e nas medidas cautelares referendadas na Pet 12.074, homologo o acordo aludido na petição conjunta da União e do Estado de Minas Gerais (eDoc 134) para: 
 
    i. Determinar o pagamento, pelo Estado de Minas Gerais, das parcelas da dívida fiscal, como se no Regime de Recuperação Fiscal estivesse. Data da homologação em 1º de agosto e efeitos financeiros em 1º de outubro de 2024;
 
    ii. Autorizar a União a emitir o aditivo e o contrato para assinatura dos entes, nos termos do art. 49, § 6º, do Decreto n. 10.681/2021, com o consequente envio do valor consolidado da parcela da dívida mineira e o compromisso firmado pelo ente subnacional de cumprir todas as obrigações e fiscalizações decorrentes do Regime de Recuperação Fiscal;
 
    iii. Estabelecer o prazo de 6 (seis) meses, contados da publicação desta decisão, para a concretização das medidas estruturantes do acordo, sendo apresentado cronograma de acompanhamento da observância pelo Estado de Minas Gerais dos requisitos legais e normativos do Regime de Recuperação Fiscal ainda restantes.
 
Destaco, ainda, em atenção às ponderações feitas pelo Colegiado no julgamento do referendo, que a continuidade das tratativas entre os entes federados, para ingresso definitivo do Estado de Minas Gerais no RRF, pressupõe o respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na Lei Complementar n. 159/2017, entre os quais as restrições referidas no art. 8º.
 
Nesse cenário, entendo esgotado o propósito da Pet 12.074, ante a autocomposição dos entes políticos, aqui homologada. 
 
3. Do exposto, homologo o acordo e extingo o processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 
 
Ademais, dada a maior abrangência do objeto da ACO 3.687 – e em conformidade com o requerido pelas partes –, entendo que o procedimento de conciliação, com o consequente acompanhamento das medidas previstas no cronograma, deve ser conduzido no âmbito daquela ação.
 
Por fim, traslade-se cópia da presente decisão aos autos da ACO 3.687.
 
4. Publique-se. Intime-se.
 
Brasília, 29 de agosto de 2024.
 
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente